Tribunal: TJPA
Processo: 0023468-79.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023468-79.2012.8.14.0301

APELANTE: SIGMA IMOVEIS LTDA

APELADO: GIZIANE BRITO CORREA, JOSUE COSTA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – NÃO COMPROVAÇÃO POR PARTE DA EMPRESA REQUERIDA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A parte requerida, por sua vez, não se desincumbiu de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, conforme se verifica das próprias manifestações nos autos, tendo a requerida juntado o termo de quitação após o ajuizamento da demanda, salientando que as notas promissórias também não foram entregues conforme se depreende do documento de ID nº. 2633833 – FLS. 23, produzido pela empresa apelante.

2-Ademais, aquele que causa dano a outrem, na ausência das excludentes previstas no art. 188 do CC, comete ato ilícito e atrai a si o dever de indenizar, nos termos do arts. 186, 187 e 927 do CC, salientando que em relação aos danos materiais, restou devidamente comprovado que a empresa cobrou valores indevidos, fazendo, inclusive, incidir a regra prevista no art. 42, parágrafo único do CDC.

3-Já no que concerne aos danos morais, observa-se existir razão a apelante, na medida em que o simples inadimplemento contratual não geral o dano moral, sendo necessário a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou abalo psíquico, que não ocorreu no caso em tela, posto que a não emissão do termo de quitação e das notas promissórias não passa de um mero dissabor da vida cotidiana, inapta a ensejar a indenização por dano moral.

4-Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR–LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

SIGMA IMÓVEIS LTDA
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,
julgou procedentes

os pedidos dos autores, condenando a requerida a obrigação de entregar o termo de quitação e as notas promissórias descritas na inicial, bem como ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 20.029,00 (vinte mil e vinte e nove reais) e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) devidos desde a data de quitação do contrato, atualizado pelo INPC, acrescido de juros de mora legais a partir da citação, condenando ainda a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, tendo como ora apelados
JOSUE COSTA CORREA E GIZIANE BRITO CORREA.

Os autores, ora apelados, ajuizaram a ação acima mencionada, a
legando que firmaram contrato de promessa de compra e venda tendo por objeto a unidade habitacional nº 53, bloco 2, do empreendimento denominado Via Roma, salientando, entretanto, que mesmo tendo cumprindo com as obrigações pactuadas, a parte requerida não lhes entregou o termo de quitação contratual com os valores corretos e as notas promissórias quitadas, pugnando pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em sede de contestação, a ré, ora apelante, alega que entregou o termo de quitação aos autores, porém os mesmos não concordaram com os valores descritos, tendo ressaltado ainda, que os requerentes não foram retirar as notas promissórias junto a empresa requerida, pelo que pugnou pela improcedência da ação.

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 2633840) que julgou procedente o pedido dos autores.

Inconformada,
SIGMA IMÓVEIS LTDA
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 2633841), alegando que a sentença ora vergastada é contrária às provas colacionadas nos autos, posto ter restado demonstrado que o termo de quitação foi emitido logo depois da quitação do contrato, salientando que as notas promissórias só não foram entregues porque a parte autora não foi à sede da empresa recolhê-las.

Sustenta o não cabimento de danos morais, afirmando que o caso relatado não foi capaz de gerar qualquer abalo psicológico, não devendo ser considerado algo para além de mero dissabor corriqueiro inerente à vida hodierna. Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 2633843), os apelados refutam todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

A controvérsia dos autos cinge-se à análise do inadimplemento contratual ou não por parte da empresa requerida, ora apelante, apto a ensejar a reparação civil pleiteada.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos (ID Nº. 1272759), observa-se, de fato, que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de imóvel urbano e que, apesar de regularmente quitado o contrato, a parte requerida não emitiu o termo de quitação (ID NºS. 2633823 E SEGUINTES).

A parte requerida, por sua vez, não se desincumbiu de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, conforme se verifica das próprias manifestações nos autos, tendo a requerida juntado o termo de quitação após o ajuizamento da demanda, salientando que as notas promissórias também não foram entregues conforme se depreende do documento de ID nº. 2633833 – FLS. 23, produzido pela empresa apelante.

Ademais, aquele que causa dano a outrem, na ausência das excludentes previstas no art. 188 do CC, comete ato ilícito e atrai a si o dever de indenizar, nos termos do arts. 186, 187 e 927 do CC, salientando que em relação aos danos materiais, restou devidamente comprovado que a empresa cobrou valores indevidos, fazendo, inclusive, incidir a regra prevista no art. 42, parágrafo único do CDC.

Já no que concerne aos danos morais, observa-se existir razão a apelante, na medida em que o simples inadimplemento contratual não geral o dano moral, sendo necessário a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou abalo psíquico, que não ocorreu no caso em tela, posto que a não emissão do termo de quitação e das notas promissórias não passa de um mero dissabor da vida cotidiana, inapta a ensejar a indenização por dano moral.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes.
2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. 1. Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando o seu patrimônio. 2.
A indenização pelo dano moral possui caráter punitivo, para que o causador do dano, diante de sua condenação, se sinta castigado pela ofensa que praticou; possui também caráter compensatório, para que a vítima receba valor que lhe proporcione satisfação como contrapartida do mal sofrido. 3. O descumprimento contratual que é capaz de gerar dano moral é aquele ofensivo ao tributo da personalidade, em face de sua gravidade.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO 56750337020198090129, Relator: JOSÉ PROTO DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2022).

Desta feita, a sentença ora vergastada, nesta parte, merece parcial reforma, para que tal pleito seja julgado improcedente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É COMO VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 07/06/2024